Tribunal: TJBA
Processo: 0001411-18.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001411-18.2015.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: AGNALDO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO LEGAL. TABELA DA OAB UTILIZADA COMO PARÂMETRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença do Juízo Criminal da Comarca de Antas/BA, que, ao declarar extinta a punibilidade de AGNALDO DE JESUS SILVA, imputado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 9.000,00 à advogada nomeada dativamente para o réu, diante da ausência da Defensoria Pública na comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a existência de núcleo itinerante do Tribunal do Júri da Defensoria Pública impede a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se há nulidade por inobservância do Tema Repetitivo nº 984/STJ quanto à tabela da OAB; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários em ação penal; e (iv) verificar se o valor de R$ 9.000,00 é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência do Júri Itinerante da Defensoria Pública não impede a nomeação de defensor dativo, especialmente quando sua atuação se restringe à segunda fase do procedimento do júri, sendo necessária a atuação dativa na fase inicial, diante da comprovada ausência da Defensoria na comarca. A alegação de nulidade por violação ao Tema 984/STJ não se configura como questão preliminar, mas de mérito, pois não diz respeito ao processamento do recurso, mas à fixação dos honorários em si. A nomeação de defensor dativo e o consequente arbitramento de honorários têm respaldo legal nos arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo medida legítima na hipótese de inexistência de defensor público. A fixação da verba honorária no valor de R$ 9.000,00 está em consonância com a complexidade da causa e o zelo demonstrado pelo defensor dativo, sendo inclusive inferior ao parâmetro estabelecido na tabela da OAB/BA para a atuação em plenário do Tribunal do Júri, que indica remuneração de até R$ 55.149,41. O julgador utilizou a tabela da OAB apenas como parâmetro de referência, conforme autoriza o Tema 984/STJ, sem conferir-lhe força vinculante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0001411-18.2015.8.05.0041, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, Bel. ANÍCIO MARCEL CARVALHO ROCHA, Defensor Dativo regularmente nomeado, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator